Tribunal: TJMT
Processo: 0006721-87.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006721-87.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA SIRLENE EVANGELISTA - CPF: 384.252.891-49 (EMBARGADO), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), MARIA GORETE EVANGELISTA - CPF: 702.262.721-50 (EMBARGADO), MARINALVA DO CARMO - CPF: 753.257.561-68 (EMBARGADO), EDINALVA EVANGELISTA - CPF: 978.368.851-00 (EMBARGADO), MESSIAS EVANGELISTA - CPF: 751.637.801-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINALVA EVANGELISTA - CPF: 978.368.851-00 (EMBARGANTE), MARIA GORETE EVANGELISTA - CPF: 702.262.721-50 (EMBARGANTE), MARIA SIRLENE EVANGELISTA - CPF: 384.252.891-49 (EMBARGANTE), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), MARINALVA DO CARMO - CPF: 753.257.561-68 (EMBARGANTE), MESSIAS EVANGELISTA - CPF: 751.637.801-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 4o VOGAL EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (convocado).

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA N.° 793, DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Tangará da Serra, MT, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e negou provimento aos demais recursos, sob alegação de omissão quanto ao direcionamento da obrigação ao Estado, conforme o Tema n.° 793, do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não apreciar especificamente a aplicação do Tema n.° 793, do STF, acerca da responsabilidade primária do Estado no pagamento de indenização em razão de falha na prestação de serviço de saúde, e se os embargos podem ser utilizados como via para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.° 793 da Repercussão Geral, consolidou entendimento de que União, Estados, Distrito Federal e Municípios compartilham responsabilidade solidária na efetivação do direito fundamental à saúde, podendo ser indistintamente acionados para cumprir obrigações relacionadas. O acórdão embargado não apenas reconheceu expressamente essa tese, como também enfrentou, de forma clara e inequívoca, a questão relativa ao redirecionamento, primeiro ao Estado, quanto ao pagamento da indenização, elucidando que tal responsabilidade decorre do regime solidário, sendo desnecessária qualquer ordenação hierárquica entre os entes no cumprimento da obrigação.

4. Importa ressaltar que o acórdão deve ser interpretado como um todo, levando-se em consideração não apenas o dispositivo, mas também os fundamentos expostos no voto relator e nos votos vogais que formaram a maioria. A leitura isolada de trechos ou a análise fragmentada da decisão não autoriza concluir pela existência de omissão, sob pena de violação ao princípio da unidade do julgado.

5. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada ou buscar novo julgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, conforme art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido analisada e decidida de forma fundamentada

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de referência expressa a fundamento jurídico já examinado de forma fundamentada não configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A alegada omissão quanto ao redirecionamento da obrigação indenizatória, primeiro ao Estado, foi expressamente abordada no acórdão, devendo o julgado ser analisado em sua integralidade, considerando-se também os votos vogais que compõem a maioria. 3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir matéria de mérito, sendo limitados à correção de vícios formais, conforme previsto no art. 1.022, do CPC.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC, arts. 1.022 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.03.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.138.368/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.12.2019; TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2017.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

NÚMERO DO PROCESSO:
0006721-87.2018.811.0055

EMBARGANTE (S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT

EMBARGADO (S):
MARIA SIRLENE EVANGELISTA E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pel
o

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
0006721-87.2018.811.0055
que,
por maioria
, de
u
parcial provimento ao recurso
do ESTADO DE MATO GROSSO e, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos demais recorrentes
, conforme, assim, ementado (ID
. 276427879
):

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBITO DA PACIENTE. DEMORA NO ATENDIMENTO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível e recurso adesivo interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Maria Sirlene Evangelista e outros contra sentença que condenou o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais e materiais pela falha na prestação de serviços de saúde, que resultou no falecimento de Helena Evangelista, irmã dos recorrentes. A decisão de primeiro grau também excluiu o Município de Tangará da Serra, MT, do polo passivo.

II. Questão em discussão

A questão discutida envolve (i) a análise da legitimidade passiva do Município de Tangará da Serra, MT, para responder solidariamente ao dever de prestação de saúde com o Estado de Mato Grosso e (ii) a configuração do dever de indenizar em razão de alegada omissão na prestação de atendimento médico-hospitalar.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme os artigos 23, II, e 196.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n.° 793, firma que os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde pública, sendo qualquer um deles legítimo para figurar no polo passivo de ações que visem à garantia do direito à saúde.

Comprovado o nexo causal entre a omissão do poder público e o óbito da paciente, bem como a presença do dano, conclui-se pela responsabilidade civil, cabendo ao Estado e ao Município responderem solidariamente.

O valor indenizatório fixado em R$ 50.000,00, a ser rateado entre os autores, mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Tangará da Serra, MT, mantendo-se a condenação nos demais termos. Recurso de apelação adesivo não provido

Tese de julgamento: "Em demandas que envolvam o direito à saúde, os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços essenciais, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo, inclusive em ações de indenização por omissão na prestação de atendimento de urgência. A responsabilidade civil do ente estatal, fundamentada no art. 37, §6o, da CF, configura-se com a presença do dano, do nexo causal e da conduta omissiva, sendo presumido o dever de indenizar nas falhas que comprometam o direito fundamental à saúde e à vida".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II; 37, §6o; 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE no 855178 RG/SE; STJ, REsp 1388822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01/07/2014
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, asseverando que
não considerou o Tema n.° 793, do STF, no dispositivo da sentença, ao atribuir a responsabilidade pela condenação solidariamente ao Município.

Argumenta, nesse contexto, que se faz imperiosa a observância da repartição de competências, de modo que seja a condenação direcionada, primeiro, ao Estado de Mato Grosso.

Por essa razão, requer
“
seja o presente recurso de embargos de declaração recebido e, no mérito, acolhido, com seu efeito infringente, para
sanar a omissão apontada
e pelas razões expostas, que seja determinado que o
cumprimento decorrente da condenação seja direcionado, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso
”
(ID. 282886354).

Nas contrarrazões,
o ESTADO DE MATO GROSSO defende o não cabimento dos embargos de declaração, pois a decisão colegiada reconheceu a responsabilidade solidária e que o Tema n.° 793, do STF, não respalda a tese isolada de exclusão de um dos entes, mas permite que seja observada a repartição de competência para fins de operacionalização do comando judicial no cumprimento de sentença (ID. 285581870).

Não foram apresentadas contrarrazões por MARIA SIRLENE EVANGELISTA, MARIA GORETE EVANGELISTA, MARINALVA DO CARMO, EDINALVA EVANGELISTA e MESSIAS EVANGELISTA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pela
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
0006721-87.2018.811.0055
que,
por maioria
, de
u
parcial provimento ao recurso
do ESTADO DE MATO GROSSO e, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos demais recorrentes
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
não apreciou a questão relacionada ao direcionamento da obrigação, primeiro, ao ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do Tema n.° 793, do STF.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)
"
( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada
omissão, pois, ao contrário do que defende a parte embargante, o acórdão atacado reconheceu expressamente a responsabilidade civil solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde, nos exatos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.° 793, da Repercussão Geral, segundo o qual qualquer dos entes federativos pode ser acionado para garantir tal direito, independentemente das regras de repartição de competências.

Nessa conjectura, importante ressaltar que o acórdão deve ser interpretado como um todo, considerando a fundamentação que lhe dá suporte, e não apenas a literalidade do dispositivo. Assim, quando analisado em sua integralidade, verifica-se que a decisão esclareceu adequadamente que a obrigação de indenizar pode ser direcionada inicialmente ao Estado de Mato Grosso e, na ausência deste, ao Município, justamente em razão do regime solidário reconhecido, afastando qualquer alegação de contradição, o que pode ser observado, inclusive, nos votos vogais que compõem a maioria.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025